Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-85.2017.8.11.0101
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003164-85.2017.8.11.0101
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVERALDO TEIXEIRA DE MORAIS - CPF: 927.293.801-59 (REQUERIDO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REQUERENTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno em recurso inominado. Decisão Monocrática. Sentença de procedência que reconheceu o direito em favor da parte Autora a percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento).

2. Pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

3. O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

4. O magistrado não está obrigado a debater todas as questões levantadas pelas partes, assim como, não deve prevalecer a alegação de inépcia do recurso inominado interposto pelo Município, inexistindo vício apto a ensejar a nulidade do acórdão combatido.

5. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula no 11.

4. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma e Enunciado n. 103, do FONAJE.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Everaldo Teixeira de Morais em face da decisão monocrática que proveu recurso interposto pelo Município de Cláudia para reformar a sentença atacada e julgar procedente o pedido inicial.

Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, que houve ofensa a congruência das decisões ao decidir, pelo que o relator não se ateve aos argumentos e pedidos das partes.

Devidamente intimados, o Município de Claudia e o MP mantiveram-se inertes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público dos quadros do Poder Executivo Municipal com a finalidade de discutir eventual direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças.

Conforme uníssono entendimento jurisprudencial e doutrinário, o magistrado não está obrigado a debater todas as questões levantadas pelas partes, mas apenas aquelas que influenciam em sua decisão. Ademais, não prospera a alegação de inépcia do recurso inominado interposto pelo Município, inexistindo vício apto para reconhecer a nulidade do julgado combatido.

O d. Relator que me antecedeu, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do posicionamento firmado no âmbito desta Turma Recursal.

Argumenta, em síntese, que a ofensa à congruência das decisões ao decidir, pelo que o magistrado não se ateve aos pedidos das partes.

Como mencionado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

A Súmula no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe o seguinte:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11).

In casu
, a Lei Municipal de Cláudia no 005/2005 de 15.12.2005 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município da qual faz parte o agravante e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

Há julgado desta Segunda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor. Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.Preliminar de prescrição acolhida. Processo extinto. (N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

Além disso, o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

Desse modo, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2017) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Como é sabido, a prescrição é matéria de ordem pública e, ainda que declarada de ofício pela sentença, adequa-se ao entendimento nesta Turma, que foi sumulado e firmado de acordo com o
RE 561.836-RN
do Supremo Tribunal Federal.

À guisa de conclusão não há que se falar em reparo na decisão monocrática, porquanto em perfeita harmonia com a jurisprudência, de efeito vinculante, diga-se. Amparo no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma Recursal e Enunciado n. 103, do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022